Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR ADVOGADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS DAS AGRAVADAS PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMANDA EM FASE EMBRIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015.
1. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).
2. Não se pode deferir tutela de urgência para fins de realizar bloqueio do valor do crédito perseguido, quando não se tem provas da ausência de capacidade econômica do réu a suportar futura excussão patrimonial decorrente de sentença condenatória, além de estar a demanda ajuizada em sua fase embrionária, existindo tão somente expectativa de direito quanto ao sucesso em favor do Agravante. Ainda por cima quando se mostra indispensável a angularização da relação processual, com estabelecimento do contraditório e a ampla dilação probatória.
3. Recurso conhecido em parte e nesta, foi-lhe negado provimento.